Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0700040-03.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): RICARDO DE CARVALHO GUEDES Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por RICARDO DE CARVALHO GUEDES, com pedido liminar, contra a r. decisão, proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Proc. no 0006151-53.2009.8.07.0015.) que aplicou analogicamente o et. 497, V, c/c art. 261, ambos do CPP, considerando o apenado Deivisson Andrade Ferreira indefeso, e designou, provisoriamente, a Defensoria Pública, para atuar na defesa. Por fim, determinou a expedição de ofício ao Tribunal de ética da OAB/DF com a finalidade de análise de conduta imprópria do agravante. Em suas razões recursais (ID 31771296, págs. 1/3), o agravante sustenta que a decisão da VEP é desproporcional, ao entender que o causídico deveria atuar em Processo Administrativo anterior a data em que ele firmou instrumento procuratório com o apenado Deivisson Andrade Pereira. Argumenta que a procuração foi firmada apenas com a finalidade de se obter a transferência da execução do apenado para a Comarca de Formosa/Goiás, além de requerer estudo e trabalho interno. Liminarmente, pugna pelo cancelamento do ofício encaminhado a OAB/DF com o objetivo de apuração de sua conduta nos autos da execução da pena. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para manter a liminar e anular a decisão da VEP/DF. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 31771296 - págs. 4/6), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal[1], a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 31771296, págs. 382). Instada, a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação no. 15/2022, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31874605). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, no dia 22/09/2021, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao proferir decisão nos autos no 0006151-53.2009.8.07.0015, aplicou analogicamente o et. 497, V, c/c art. 261, ambos do CPP, considerando o apenado Deivisson Andrade Ferreira indefeso, e designou, provisoriamente, a Defensoria Pública, para atuar na defesa. Por fim, determinou a expedição de ofício ao Tribunal de ética da OAB/DF com a finalidade de análise de conduta imprópria do agravante. Confira-se (Disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. mov. 339.1): Na procuração de mov. 224.1, outorga-se ao causídico todos os poderes "das cláusulas Extrajudicial e Judicial", passando, em seguira a enumerar outros em adição. Assim, não se pode conceber que um advogado receba procuração para atuar nos autos de uma execução penal, sem uma clara limitação de poderes, e que ela não inclua a defesa do sentenciado em todos os incidentes da execução, ou, ainda, que se refira apenas a incidentes futuros, sob pena de se impor a nomeação de mais de um defensor ao reeducando para assuntos diversos (veja-se o absurdo), causando verdadeiro tumulto processual. Quanto à manifestação de mov. 336.1, notadamente na parte sublinhada, digo ao subscritor que também eu só tomarei contato com o "processo administrativo" em momento posterior a toda a sua tramitação, o que não me impedirá de apreciá-lo oportunamente - assim como não impede o advogado de defender seu cliente -, bastando, para tanto, lê-lo para, assim, compreender o que está a ocorrer. Por esses motivos, e aplicando por analogia o art. 497, V, do CPP, c.c. art. 261, também do CPP, DECLARO o sentenciado indefeso e, com fulcro no art. 263 do mesmo diploma, nomeio provisoriamente a Defensoria Pública para prosseguir na defesa do reeducando, que deverá ser pessoalmente intimado para que constitua outro advogado ou confirme o interesse pelos préstimos da Defensoria. Com cópia de movs. 224.1, 323.2, 329.1 e 336.1, bem como desta decisão, oficie-se ao prestigioso Tribunal de Ética da OAB/DF para que apure eventual conduta inapropriada do causídico Ricardo de Carvalho Guedes, OAB/DF n. 8892.(...) (Grifos no original). Ocorre que, no dia 23/09/2021, foi expedido Ofício, ao Presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB/DF, para apurar eventual irregularidade na conduta do agravante nos autos de execução penal do apenado DEIVISSON ANDRADE FERREIRA (disponível no SEEU, mov. 343.1). Nessa seara, o agravante, ao peticionar nos autos da execução penal no. 0006151-53.2009.8.07.0015, informa que a Comissão de ética e Disciplina decidiu por arquivar a representação formulada pelo Juízo da VEP (disponível no SEEU, mov. 367.1). Conforme se verifica da documentação juntada pelo agravante, a Comissão de Admissibilidade de Representação e Conciliação Técnica da OAB/DF, em 15/10/2021, decidiu por indeferir liminarmente a representação e determinar o arquivamento do feito (disponível no SEEU, mov. 367.2). Portanto, considerando que o Ofício com o objetivo de apurar eventual irregularidade na conduta do agravante foi encaminhado à OAB/DF e inclusive apreciada a representação, a qual culminou no seu arquivamento, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente recurso de agravo à execução, em face da superveniente perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de janeiro de 2022. [1] Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários.